Tribunal: TJDFT
Processo: 0719751-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719751-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSEMAR PEREIRA BALBINO IMPETRANTE: ARIANE CRISTINE NERES DE ARAÚJO CUNHA, CAIO CÉSAR ROQUE AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de JOSEMAR PEREIRA BALBINO, em vista de suposto ato coator praticado pelo d. Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, nos autos do processo n. 0701433-60.2023.8.07.0021, consistente na manutenção da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, a qual converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 156761967 dos autos de origem). Narram os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/04/2023, pela suposta prática do delito de ameaça, lesão corporal tentada e descumprimento de medida protetiva no âmbito doméstico, tipificados nos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal c/c artigo 5°, inciso III, e artigo 24-A, todos da Lei 11.340/06. Alegam que a decisão proferida em 25/04/2023, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, caracteriza constrangimento ilegal do paciente, na medida em que outras cautelares diversas da prisão se mostram suficientes, e, ainda, considerando que as penas impostas aos delitos referidos são de detenção. Alegam que o fundamento da garantia da ordem pública foi utilizado de forma genérica, e que a periculosidade do agente sequer foi demonstrada nos autos. Salientam, nesse sentido, que não ficou evidenciado que o paciente é criminoso habitual e que está propenso a práticas delituosas. Informam que o paciente foi preso apenas duas vezes em toda a sua vida, em 14/08/2022, quando foram deferidas medidas protetivas de urgência, e no dia 23/04/2023, tendo um lapso temporal de oito meses entre uma prisão e outra. Defendem a ausência dos requisitos da prisão preventiva e que a prisão cautelar é desarrazoada e desproporcional, pois, caso o paciente seja condenado, não irá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Mencionam que o custodiado exerce atividade laboral lícita com carteira assinada, estando, inclusive, correndo o risco de ficar desempregado e sem ter como conseguir o sustento para suas duas filhas. Requerem, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de sanar a coação ilegal, revogando a prisão preventiva do paciente mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, se necessário, o uso de tornozeleira eletrônica. Ao ID 46980739, a Defesa juntou a CTPS do paciente. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Vale transcrevê-la (ID 156514962 dos autos de origem): (...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, praticou crimes em contexto de violência doméstica contra a mulher. Com efeito, consta dos autos que o autuado teria comparecido às proximidades da residência da vítima e proferido ameaça de morte contra ela. Consta, ainda, que em momento seguinte, o autuado teria se apoderado de uma faca e, com a faca em mãos, corrido atrás de sua ex-companheira, com intenção de atingi-la, de tudo a revelar, pois, a concreta gravidade do fato e, inclusive, dúvida na adequada tipificação penal apresenta pela d. autoridade policial. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, em que pese a primariedade do agente, o que por si só não impede o decreto de prisão, tem-se que o autuado passou neste juízo de custódia em 16 de agosto de 2022 por agressão contra a mesma vítima (0702860-29), a indicar não se tratar de um episódio isolado na vida do agente, o que, somando-se a gravidade concreta do fato, como já relatado, indica a periculosidade exacerbada do seu autor e, em consequência, a necessidade da segregação cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Na oportunidade, tem-se que os elementos colhidos aos autos revelam o expresso desinteresse do autuado em respeitar medidas protetivas de urgência, mormente ao se considerar a concreta gravidade do fato, como já ressaltado, de tudo a indicar que a prisão preventiva é a única medida cabível, ao menos por ora, para concretização do cumprimento das medidas protetivas ora fixadas, garantindo-se, efetivamente, a integridade física e psíquica da vítima, mulher em contexto de violência doméstica, tudo nos termos do art. 313, III, do CPP. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOSEMAR PEREIRA BALBINO (DATA DE NASCIMENTO: 22/03/1980; PAI: MANOEL PEREIRA DE SENA; MÃE: MARIA BALBINO). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Como se denota, ao contrário do que defende o impetrante, a decisão foi devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, estando devidamente lastreadas por elementos concretos existentes nos autos. Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação apontada. No mais, mediante análise perfunctória, vislumbra-se que a segregação cautelar do paciente enseja manutenção. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (...) Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Compulsando os autos originários, vê-se que a prova indiciária até então produzida evidencia a ocorrência do delito apontado na denúncia e os indícios de autoria, bem como o perigo gerado à vítima pelo estado de liberdade do imputado. Tanto que, oferecida a denúncia (ID 156933375), esta foi devidamente recebida pelo magistrado a quo (ID 157409829). Vale conferir os fatos delituosos imputados ao paciente na inicial acusatória: (...) No dia 23 de abril de 2023 (domingo), às 15h55min, no condomínio Del Lago II, QR 318, em frente ao bar do muvica, Itapoã/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente: 1) descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas previstas na Lei n.o: 11.340/06; 2) ameaçou sua ex-companheira EVILANA SOARES NAZÁRIO, por palavra, de causar-lhes mal injusto e grave. Das circunstâncias: O denunciado JOSEMAR PEREIRA BALBINO manteve relacionamento amoroso com a vítima EVILANA SOARES NAZÁRIO, devido as condições de um relacionamento abusivo, foi necessária medida protetiva, que está em vigor desde 16 de agosto de 2022. Nas circunstâncias de dia, local e horário acima descritas, o denunciado foi até a residência da vítima, e ao vê-la disse que se ela saísse de casa iria matá-la. A polícia foi acionada e todos foram para a delegacia. Agindo assim, o denunciado descumpriu a decisão proferida nos autos do Processo n. 0704886-39.2022.8.07.0008, que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor de EVILANA, proibindo JOSEMAR de manter contato, de se aproximar da vítima. O denunciado foi devidamente intimado da decisão em 16/08/2023, (nos autos n. 0704886-39.2022.8.07.0008, na própria audiência de custódia). Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece denúncia contra JOSEMAR PEREIRA BALBINO, por ter este infringido o preceito do art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 147 do Código Penal, razão por que requer o recebimento da presente denúncia, ordenando-se a citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez dias, e, posteriormente, confirmado o recebimento da denúncia, a designação de data para a realização da audiência de instrução e julgamento, tudo nos termos dos artigos 396/399 e 531 e seguintes, bem como a posterior notificação das vítimas para que deponham, na forma da lei, sobre os fatos acima narrados; esperando-se a condenação do denunciado ao final. (...) Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, assim como a integridade da ofendida, considerando a ameaça direcionada a ela e o descumprimento das medidas protetivas de aproximação e contato impostas no processo n. 0704886-39.2022.8.07.0008 (ID 156335846 – pág. 4). Com efeito, as práticas delitivas do paciente no contexto da violência doméstica demonstram que o seu comportamento agressivo parece não ser eventual, a denotar especial periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva. Além disso, o descumprimento das medidas protetivas impostas indica o seu completo desrespeito às determinações judiciais, às leis e à vítima. Desse modo, a medida extrema se faz necessária a fim de se garantir a integridade da vítima, bem como para impor limites ao comportamento beligerante do impetrante. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais do agente, como ocupação lícita, não são fundamentos suficientes para a revogação da prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Saliente-se, ademais, que a prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Outrossim, o descumprimento das medidas protetivas fixadas permite inferir que a prisão preventiva é a melhor forma de frear o ímpeto criminoso do paciente e para evitar a consumação de novas investidas contra a ofendida. Evidente que a aplicação isolada de quaisquer outras medidas cautelares é inadequada e insuficiente no caso em análise. Nesse cenário, em que inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), tem-se que a medida extrema deve ser mantida, porquanto necessária ao resguardo da ordem pública e da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora